Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-43.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004671-43.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENNO RIQUELME DE PAULA DA SILVA - CPF: 098.307.451-80 (APELANTE), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO FERNANDES DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), RAFFAEL GARCIA MARVULLE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.

PRELIMINAR
.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ATITUDADE DE
FUMAR MACONHA
EM
FRE
N
TE DE CASA
. REJEI
ÇÃO
.
2.

ALMEJADA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
INVIABILIDADE
.

DEDICAÇÃO
À ATIVIDADE CRIMINOSA
. ELEMENTOS INDICATIVOS NO
PROCESSO
.

3
.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO ANTERIOR
EM ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO NÃO C
ONFIGURA MAUS ATECEDENTES
.

4.

READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.

READEQUAÇÃO AO MINÍMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
5.
ALTERAÇÃO DO
REGIME
FECHADO PARA O SEMIABERTO.

ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DO
ABRANDAMENTO
TENDO EM VISTA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA D
E
LIBERDADE
.
6
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NEGATIVA JUSTIFICADA.

COMUNICAÇÃO,
CONTUDO, AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANTO AO ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O INICIAL
SEMIABERTO.

7
.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS
DESPESAS
JUDICIAIS
. DESCABIMENTO.

CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇ
ÕES PENAIS

8
.
PRELIMIANR REJEITADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Não existe nulidade nas provas decorrentes da busca pessoal, quando existem fundadas suspeitas decorrente da conduta do agente
em fumar maconha
em
frente de casa
,

quando
os policiais faziam ronda
na região que já estava sob fiscalização
.

2.

A aplicação da
minorante
do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
se destina ao tráfico meramente ocasional e, subsistindo elementos indicativos de que o apelante o
pratica
de forma habitual, tanto que
confessou a habitualidade ao tráfico
,
não preenche os requisitos legais para obtenção do benefício.

3.

A condenação anterior em ato infracional não configura maus
antecedentes

t
ampouco
r
eincidência
. Portanto, não existindo nenhum
a
negativação das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal.

4.
Há perda superveniente no interesse recursal em postular a fixação da pena de multa no mínimo legal, quando tal providência
foi adotada em decorrência do redimensionamento a pena privativa de liberdade.

5
.

Sendo todas as circunstâncias judiciais neutras e o condenado primário
, n
os termos
do art.
33, 2º, b,
do C
ódigo Penal, o regime prisional deve ser abrandado para o inicial semiaberto.

6.
A negativa do direito de recorrer em liberdade amparada em elementos idôneos
mormente na ausência de alteração da situação fática que ensejou o decreto prisional se encontra escorreita, devendo, contudo, ser determinada a
remessa do acórdão d
este
julgamento
ao Juízo das Execuções Penais para que esse tome conhecimento do
abrandamento do regime prisional do apelante.

7.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência
o
do art. 804 do
CPP, cuja isenção, se for o caso, pode ser
avaliad
a
pelo juízo
da execução penal.

8
.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação c
riminal
interposto por
Brenno Riquelme da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1003418-22.2023.8.11.0007, pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT, condenando-a à pena de 5 (cinco) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O
apelante, forte nas razões que se encontram no ID
212044718
,
deduz os
seguintes pedidos
:
“a) Reconhecida a nulidade das provas produzidas em razão da busca pessoal ilícita, uma vez que restou comprovado nos autos, que não haviam fundadas suspeitas para a ação policial; b) Reconhecida e aplicada a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. em seu grau máximo; c) Readequada a pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do Apelante; d) Readequado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto; e) Concedido o direito de recorrer em liberdade, por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; f) Concedido o benefício da gratuidade da justiça, por se tratar de pessoa hipossuficiente.”

Nas contrarrazões que estão no ID
212044720
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
213548684
,
manifest
a-se
pelo

“parcial provimento do recurso, tão somente para fixar a pena-base no mínimo legal, reduzir a pena de multa e fixar o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das provas obtidas por busca pessoal sem fundadas razões

O apelante pleiteia
, nesta
preliminar,
a
declara
ção de
nulidade

d
as
provas advindas de busca pessoal, porquanto a se deram a partir de abordagem sem fundada suspeita.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Isso porque
, extrai-se desses autos que os policiais est
avam
realizando ronda numa região que estava sendo
monitorada
em Sorriso [Bairro Jardim Primavera],
quando
viram
o
a
pelante
na frente de cas
a
fumando maconha
, momento em que,
em virtude
da fundada
suspeita
,

o abordaram e encontraram mais dro
ga
com ele
,
que tentou

empreender
fug
a
.
Em razão
disso, ficou caracterizado a situação de flagrância que
ocasionou a busca domiciliar
, momento em que mais entorpecentes foram encontrados
;
bem como diversos apetrechos típicos do tráfico.

O
sentenciante
, em relação à matéria,

assim se manifestou:
“
o réu confessou que estava fumando e tinha um “
braw
”, possuindo maconha, tudo isso na frente de sua residência. E mais, disse que o ácido bórico era destinado à venda, afirmando que compra a droga e revende logo em seguida. O fato de estar fumando maconha em frente à residência, em via pública, constitui fundadas razões para proceder à busca pessoal, motivo pelo qual não vislumbro ilegalidade na conduta dos policiais.”

Com efeito, a questão em debate viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

Aliás,
a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
preconiza que, para justificar a busca pessoal, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos,
tal como pode ser inferido do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2.
No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo
, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (
AgRg
no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)
4. Destaque-se que, "Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)". (
AgRg
no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10
.
6
.
2024,
DJe
de 20
.
6
.
2024.)

Vê-se, então, que
houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem
do apelante
que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Destarte, a preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

Como consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular
: (i)

o
reconhecimento do tráfico privilegiado;
(
ii
)
a
readequação
d
a pena de multa, em razão da
sua
hipossuficiência;
(
iii
)
a
alteração

d
o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto;
(
iv
)

concessão a
o direito de recorrer em liberdade;
e
(v)
a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Desse modo, para melhor análise dos supracitados pedidos, faz-se necessário transcrever
abaixo os

trecho
s
da sentença no qua
is
foi realizado a dosimetria
e aplicado o regime inicial de cumprimento de pena
ao apelante
:

[...]
IV – DOSIMETRIA

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

a) Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo
, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: tendo em vista o relatório de antecedentes criminais juntado aos autos (Id 120910238), verifico a reincidência do réu, bem como utilizo os demais processos transitados em julgado para configurar os maus antecedente de BRENNO
.

c) Conduta social:
a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).
No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente
.

d) Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).
No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado
.

e) Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011).
Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo
.

f) Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos
.

g) Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos,
não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente
.

h) Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011).
Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativament
e.

Ademais, saliento que nessa fase da dosimetria de pena, a Lei n. 11.343/06 em seu art. 42 disciplina que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
No caso dos autos, verifica-se que a natureza da droga e a quantidade de substâncias traduzem normalidade ao tipo penal em apreço, pois foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente.

Pena-base:
tendo em vista que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes), fixo a pena-base em 5 anos e 8 meses
.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes
.
Verifico a existência da atenuante da confissão espontânea.
Por outro lado,
incide a agravante da reincidência
, tendo em vista o réu possuir condenação transitada em julgado antes do cometimento dos crimes dos autos
. Assim, fixo a pena provisória em 5 anos e 8 meses, compensando a agravante com a atenuante, pois ambas são preponderantes.

Na terceira fase, deve-se notar a impossibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que a primariedade é requisito imprescindível para a concessão do privilégio. No entanto, o réu é reincidente, de forma a impossibilitar a incidência do privilégio
.

Por conseguinte, fixo a pena definitiva em 5 anos e 8 meses
. Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 500 (quinhentos) e o máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – Lei n. 11.343/06, art. 33 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente, fixo o regime inicialmente no fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do CP
.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos. Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

Da prisão preventiva: considerando o quantum de pena aplicado ao réu e por ter respondido ao processo em prisão preventiva, entendo que o réu deve permanecer encarcerado, mormente porque inalterado o perigo em sua liberdade e demais condições que revelam a necessidade de prisão

[...]

De início, observa-se que o
apelante
foi considerado
pelo juízo de primeiro grau
possuidor de maus antecedentes e reincidente
. Todavia,
ele não
tem
nenhuma condenação em crime
, apenas em ato infracional
.

E
como é sabido
“
O fato de o agravante ter se envolvido em outros processos pela prática do ato infracional, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa.
”

Precedente.(
AgRg
no REsp n. 2.122.977/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4
.
6
.
2024,
DJe
de 10
.
6
.
2024)
.

Des
s
a forma,
na primeira fase dosimétrica,

afasta-se a negativação decorrente dos maus antecedentes e, por conseguinte,
reajust
a-se
a pena
-
base ao mínimo legal
de 5 (anos) e 500 (quinhentos) dias-multa
.

N
a segunda fase,
não se
aplica a
atenuante da
confissão em razão da proibição da redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula 231 do STJ].

Uma vez que não existem agravantes a serem consideradas, conservo a pena em formação em 5 (anos) e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase,
não se aplica

a benesse do tráfico privilegiado, uma vez que, conforme jurisprudência anteriormente transcrita,
a condenação
do
apelante

em atos infracionais, indica a sua atividade criminosa que justifica o afastamento do benefício.

Além disso, existe
nestes
autos elementos
de convicção
que demonstram a habitualidade criminosa do
apelante
,
até por
que
,

ele próprio
,
confesso
u

essa circunstância
em juízo.

Portanto,
sua

pena total
fica
estabelecida
em 5

(cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

O apelante pugna,
também,
pela alteração do regime inicialmente imposto, pedido, esse,
em decorrência do afastamento da agravante da reincidência neste voto,
merece acolhimento, pois,
nos termos do art. 33, 2º, b,
do Código Penal
ao condenado em pena
“
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
”, principalmente porque não
foi
negativada nenhuma circunstância judicial e
o
apelante

é tecnicamente primário.

No que tange ao pleito de
readequação
d
a pena de multa em razão
da hipossuficiência do apelante, é imperioso deixar consignado que,
por consequência da readequação da sanção privativa de liberdade operada nest
e julgamento
, a pena de multa também foi redimensionada para o mínimo legal ficando prejudicada essa pretensão.

O apelante
almeja,
além disso
, a

concessão ao direito de recorrer em liberdade
. Entretanto,
p
or questão de coerência lógico-processual, tal pretensão é
inadequada
em relação, haja vista que
este recurso
está em julgamento e não há previsão regimental para
o
prévio exame
dessa postulação
, sem contar que o sentenciante justificou adequadamente a negativa de
o apelante recorrer em liberdade

consider
ando o quantum de pena aplicada,
por
ele
ter respondido ao processo
preso preventivamente, assim como porque ainda remanesciam inalterados os motivos que ensejaram a sua prisão, mormente em decorrência da sua habitualidade delitiva.

No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos
;
e,
como nesta fase recursal o regime de cumprimento de pena
foi alterado
, faz-se necessário
que seja encaminhado cópia do acórdão deste julgamento ao
Juízo
das
Execu
ções Pe
n
ais

para que
esse
tome conhecimento do novo regime imposto ao
apelante
e adote as providências cabíveis para adequar a sua situação prisional.

O apelante
pugna
, finalmente, pela
concessão do benefício da gratuidade da justiça, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômic
o-financeira
do agente,
eis que
“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das
despesas
processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência
econômico-
financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das
penas

aplicadas
.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo
competente
, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já
decidiu
que “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de
Brenno Riquelme da Silva
, para
afastar a valoração negativa atribuída à circunstância judicial dos antecedentes e a agr
avante da reincidência, readequando, por conseguinte, a

sua
pena para
5 (cinco) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,

e

500 (quinhentos) dias-multa
, matando inalterados os demais termos do édito condenatório.

Determino,
outrossim
,
a
remessa de cópia do acórdão deste
julgamento ao
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, onde tramita o Processo Executivo de Pena n. 2000170-92.2024.8.11.0040 de Brenno Riquelme da Silva, para conhecimento e providências por parte daquela autoridade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024